Tribunal: STF
Processo: RE 1364530
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO-BASE DE 1990. DIFERENÇA ENTRE AS VARIAÇÕES DO IPC E DO BTN FISCAL. SALDO CREDOR. CÔMPUTO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. ARTIGO 3º, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVL - ILEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA LEI N. 8.088/90 - DEVOLUÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 8.200/91 - INCONSTITUCIONALIDADE DA DEDUÇÃO ESCALONADA (ART. 3º, INCISO I DA LEI) - COMPENSAÇÃO DA LEI N. 8.383/91.



    1. A correção monetária com a substituição do IPC pelo IRVF é ilegal, porque ensejou cobrança de imposto por via oblíqua.



    2. A ilegal sistemática da Lei n. 8.088/90 foi reconhecida pela Corte e pela Lei n. 8.200/91, a qual dá ensejo à devolução.



    3. Inconstitucionalidade do art. 3º, I, da Lei n. 8.200/91 declarada por este Tribunal.



    4. Via mandamental imprópria para o só fim declaratório, bem assim, para ajuste do IRPJ de exercícios anteriores à impetração, ou sob forma de compensação, o que só se viabiliza com extensa prova.



    5. Apelo improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA PELO STJ. SUPRIMENTO DELA COM A MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DO ARESTO EMBARGADO.



    1. O artigo 3º, inciso II, da Lei 8.200/91 não é inconstitucional. Precedente desta Corte.



    2. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão reconhecida pelo STJ, mantida a conclusão do aresto embargado.”



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 17), a parte recorrente aponta a violação, pelo acórdão recorrido, ao teor dos artigos 5º, inciso XXXVI; e 150, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo, de início, inadmitiu o recurso (Doc. 20).



    Esta Corte, ato contínuo, determinou a subida dos autos para melhor exame (Doc. 29, fls. 77) e, posteriormente, determinou a devolução do feito ao Tribunal a quo, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 298 da repercussão geral (Doc. 29, fls. 58-60 e 87-107).



    A Corte a quo, entretanto proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal, por entender que o Tema 298 de Repercussão Geral não seria aplicável ao caso, nos moldes da ementa transcrita a seguir :



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CSLL. ART. 3º, II, DA LEI Nº 8.200/91. RE 545.796/RJ. OBJETO DIVERSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RE ADMITIDO.



    I - Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015, ao fundamento de que o acórdão de apelação está em consonância com o entendimento do STF no RE 545.796/RJ, julgado sob o rito da repercussão geral, sobre a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei nº 8.200/91.



    II - A agravante sustenta que o precedente não se aplica ao caso, visto que seu recurso extraordinário aborda a constitucionalidade do art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91, que determina que a parcela de correção monetária das demonstrações financeiras relativas ao período-base de 1990 seja computada na determinação do lucro real a partir do período-base de 1993.



    III - Assiste-lhe razão. O dispositivo cuja inconstitucionalidade é alegada no recurso extraordinário é o do art. 3º, II, da Lei nº 8.200/91, não contemplado no RE 545.796/RJ.



    IV - Agravo interno provido para admitir o recurso extraordinário da parte autora.”(Doc. 36)



    Esta Corte, em sequência, determinou nova devolução do feito ao Tribunal a quo, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, dessa vez, diante dos Temas 298 e 311 da repercussão geral (Doc. 41).



    Por fim, o Tribunal a quo remeteu novamente os autos a esta Corte, pelos seguintes fundamentos:



    “Sucede que nenhum do precedentes acima versa sobre a questão discutida no RE interposto nestes autos, alusiva, vale repetir, à suposta inconstitucionalidade do art. 3º, inciso II, da Lei 8.200/91.



    A distinção é confirmada no julgamento do RE 449.257, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, de 06/03/2023, não havendo, s.m.j., suporte normativo para a ampliação e aplicação do precedente vinculante (Tema 298) ao caso concreto.



    Assim sendo, rogando vênia à douta ministra relatora, encaminho os autos novamente ao STF, para a apreciação do recurso extraordinário do contribuinte.



    Caso seja diverso o entendimento desta Suprema Corte, roga-se que na determinação de devolução dos autos para a aplicação da sistemática do art. 1.030, I ou II, CPC, seja consignado o art. 3º, inc. II, como objeto de incidência do Tema 298/STF.”(Doc. 45)



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da constitucionalidade do tratamento tributário dado à correção monetária das demonstrações financeiras das empresas pelo artigo 3º da Lei federal 8.200/1991, inclusive quanto ao inciso II desse artigo. A propósito, cito:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DA LEI 8.200/93. TEMA 298 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTAÇÃO DA CORTE SOBRE OS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA ANTERIORIDADE. 1. A correção de demonstrações financeiras relativas ao ano base de 1990, instituídas pela Lei 8.200/93, e seus consectários não padece de inconstitucionalidade (RE 201.512 e RE 545.796, julgado em Repercussão Geral - Tema 298). 2. Os Embargos de Declaração são improcedentes quando a decisão embargada manifesta-se em sua fundamentação sobre os pontos alegadamente omitidos. 3. In casu, a Suprema Corte julgou a matéria, dentre outros fundamentos, pelas luzes dos princípios da anterioridade e da irretroatividade em matéria tributária, reconhecendo sua não violação. 4. Embargos de Declaração DESPROVIDOS.” (RE 201.465-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/11/2020)



    “Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ausência de Vícios do Art. 1.022 do CPC. Correção Monetária. Art. 3º, Inc. II, da Lei nº 8.200, de 1991. Constitucionalidade. Jurisprudência Consolidada. I. Caso em exame. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que decidiu pela constitucionalidade do art. 3º, inc. II, da Lei nº 8.200, de 1991, que trata da correção monetária das demonstrações financeiras, sem que houvesse violação ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou a direitos adquiridos, segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF). II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à aplicação da Lei nº 8.200, de 1991, e à correção monetária. III. Razões de decidir. 3. O acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, uma vez que a decisão abordou de forma clara e fundamentada a questão da correção monetária e sua aplicação nos termos da Lei nº 8.200, de 1991. 4. O propósito da norma é regular distorção financeira havida em momento pretérito. Não operados os efeitos tais quais projetados pela Lei nº 8.200, de 1991, haveria esvaziamento do conteúdo da norma reputada constitucional pelo Excelso Pretório. 5. Precedentes recentes desta Suprema Corte no RE nº 1.476.911-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; e RE nº 940.644-ED-segundos-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes. IV. Dispositivo e tese. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 449.257-AgR-segundo-ED, Primeira Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/12/2024 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR. ANO-BASE 1990. ART. 3º, INCISO II, DA LEI Nº 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.200/91, validando a utilização do IPC como parâmetro na correção monetária das demonstrações financeiras e do tratamento tributário previsto nos incisos. 2. Ademais, as alterações dos índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não implicam ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.476.911-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/6/2024 - grifei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA LEI Nº 8.200/1991. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 636.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/3/2017)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão a quo.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente